Tribunal: TJDFT
Processo: 0749913-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à despacho da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em juízo de retratação, manteve anterior decisão agravada e determinou o prosseguimento do feito. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar a última parcela de reajuste salarial dos servidores públicos. Inicialmente, o ente público impugnou o cumprimento de sentença e sua defesa foi parcialmente acolhida tão somente para decotar excesso de execução decorrente de erro nos cálculos da credora. Naquela ocasião, o juízo determinou o prosseguimento do processo quanto à parcela incontroversa e nos seguintes termos: “Por tais razões, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do DF, tão somente para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo. (...) Prossigo. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 208977755. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 208977755, com relação à obrigação principal e custas (ID 204235303) expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 91.038,31 em favor de KALINE FERREIRA MONTEIRO - CPF: 024.802.491-40, com reserva de honorários contratuais (20%) e honorários de serviços contábeis (3%), sobre a obrigação principal, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Com relação aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 9.076,38 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão.” (Grifei) Dessa decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0745542-91.2024.8.07.0000, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Ao ser comunicado da interposição do agravo de instrumento, o juízo manteve a decisão agravada e, diante do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, determinou o prosseguimento na forma da decisão anterior e quanto à parcela incontroversa. Sobreveio a oposição de embargos de declaração, em que o DISTRITO FEDERAL sustentou a ocorrência de erro material e por não haver parcela incontroversa. Negado provimento aos aclaratórios, interpôs o presente agravo de instrumento e pretendendo obstar o pagamento da parcela reputada incontroversa. Repristinou a tese de que todo o débito é controvertido, haja vista que busca a anulação do título executivo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por KALINE FERREIRA MONTEIRO em face do DISTRITO FEDERAL, relativo à cobrança 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - SINDSASC/DF. O DF comunicou interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0745542-91.2024.8.07.0000, em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada (ID 210071692). Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Foi comunicada pela Terceira Turma Cível decisão proferida no referido agravo, na qual foi indeferida a liminar (ID 215807075). Os requisitórios incontroversos já foram expedidos (IDs 212265118 e 214386113), assim, aguarde-se o prazo para pagamento da RPV de ID 212265118. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial quanto à RPV, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, voltem-me conclusos. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Remetam-se os autos à tarefa ‘aguardar pagamento de RPV’.” (Grifei) Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas tão somente o juízo manteve a decisão anterior e objeto de outro recurso. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Não obstante, ainda que se entendesse que o ato impugnado tenha natureza de decisão interlocutória, ressente-se, ainda, o recurso de vício de dialeticidade. Conforme relatado, o juízo rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, sob o pálio de que esta instância recursal já havia indeferido o pedido de efeito suspensivo naquele primeiro agravo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que há recurso pendente acerca dos cálculos e exigibilidade da obrigação, o que obstaria o prosseguimento do processo forçado. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central de que fora indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Por fim, a questão atinente à existência de parcela incontroversa e seu montante foi objeto da decisão anterior e objeto do primeiro agravo de instrumento. Contudo este capítulo da decisão não foi objeto de impugnação no recurso, restando a matéria preclusa. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator